Tribunal: TJDFT
Processo: 0738993-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738993-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MOISES RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante requer o estorno de valor debitado de sua conta corrente a título de empréstimo (Id. 45054669). Todavia, em decorrência do Acórdão Id. 44262175, exauriu-se a jurisdição recursal, de modo que eventuais requerimentos devem ser dirigidos ao Juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora